Tribunal: TJMT
Processo: 1041178-28.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041178-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ARTHUR PROCHNOW MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA - CPF: 054.662.781-14 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), EDUARDO FELIX DOS SANTOS - CPF: 049.136.341-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1041178-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

A PROCHNOW MARTINS DE SIQUEIRA E SILVA

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. PAGAMENTO NA DATA DO CORTE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. ARTIGO 176, I DA RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CULPA CONCORRENTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor se encontrava inadimplente, lícita é a suspensão dos serviços, mas se este quita o débito em aberto e solicita o restabelecimento dos serviços, que é religado somente 04 (quatro) dias após o pagamento e a formulação do pedido administrativo, fato que configura falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, em especial quando o consumidor concorreu para a ocorrência do dano causado.

V
OTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática e
probatória apresentada por ambas as partes:
1. OPINO por afastar a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela Ré.
2. NO MÉRITO, OPINO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos da Autora, nos
termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, nos
termos dos artigos 2º e 3º do CDC, e deferir a inversão do ônus da prova em favor
da Autora, nos termos do artigo 6º, VIII.
3. OPINO por reconhecer os danos morais, e condenar a Ré à ressarci-los, no valor
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para ambos os autores, acrescido de correção
monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE desde o seu arbitramento, conforme
Súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
válida (18/12/2020 – id. 46437427).
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54
e 55, ambos da Lei nº 9.099/95
”

No presente, em 05/10/2020, ocorreu a suspensão do fornecimento de energia

por atraso no pagamento das faturas referente aos meses de agosto de 2020 e setembro de 2020, a requerida interrompeu o fornecimento de energia.

No mesmo dia
, os requerentes realizaram o pagamento das faturas em atraso, e no mesmo dia
,
os requerentes requereram por telefone a religação da energia, sendo assim a requerida restabeleceu o fornecimento somente no dia

09/10/2020

quatro dias após o pagamento
.

Restando incontroverso que o consumidor encontrava-se inadimplente com 2 (duas) faturas de energia elétrica, lícita é a suspensão dos serviços e, em se tratando de pedido de religação normal, a teor do disposto no art. 176, I, da Resolução 414/2010,da ANEEL, o prazo para a distribuidora restabelecer os serviços é de 24 (vinte e quatro) horas.

Que, segundo o Autor, ao procurar a requerida, soube que constava como inadimplida a faturas de energia com vencimento em 28/08//2020.e 23/09/2020 e que no mesmo dia do corte foi paga.

Como não houve, por parte da Recorrente, alegação de ligação a revelia, entendo que realmente a suspensão do fornecimento de energia se deu em 05/10/2020.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, em meu entender, não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

"Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano."

Não obstante a atitude ilícita da Recorrente com relação ao corte no fornecimento de energia, não se pode perder de vista que o Recorrido contribuiu para o transtorno ocorrido ao deixar de adimplir a fatura de 28/08/2019 e 23/09/2020, na data do seu vencimento.

Portanto, entendo que o valor da indenização deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade e os fatos em concreto.

Por fim, quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual, o C. STJ entende que os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2021